Tribunal: TJDFT
Processo: 0744586-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DELITOS DE TRÂNSITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Em audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). O paciente, todavia, permaneceu detido por não ter condições de arcar com o pagamento, alegando hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da custódia cautelar do paciente, fundada unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal, especialmente quando o próprio magistrado de primeira instância reconheceu a inviabilidade da decretação da prisão preventiva e existem indicativos da hipossuficiência do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de primeira instância, ao analisar o auto de prisão em flagrante, afastou expressamente a necessidade da prisão preventiva, por entender que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal.
4. Embora a autoridade judicial tenha consignado na decisão que a fiança deveria ser dispensada por inexistirem elementos indicativos de que o paciente poderia pagá-la, contraditoriamente concedeu a liberdade provisória impondo o pagamento da referida contracautela.
5. Uma vez reconhecido pelo próprio magistrado a quo que os requisitos para a prisão preventiva não estavam presentes, a manutenção da segregação do paciente, motivada exclusivamente pelo não pagamento da fiança, torna-se ilegal.
6. A condição de hipossuficiência do paciente é crível, considerando que está assistido pela Defensoria Pública, possui ensino médio incompleto, exerce a profissão de lavador, aufere um salário-mínimo e paga aluguel.
7. Configurado o constrangimento ilegal, a dispensa da fiança é medida que se impõe, conforme autorizam os artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal, que preveem a concessão de liberdade provisória sem fiança, verificada a situação econômica do preso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida para, confirmando a liminar, isentar o paciente do pagamento de fiança e relaxar a sua prisão, mantidas as demais medidas cautelares definidas na audiência de custódia.
Tese de julgamento:
"A manutenção da prisão cautelar fundada unicamente no não pagamento da fiança arbitrada configura constrangimento ilegal, máxime quando ausentes os requisitos da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP) e demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente, impondo-se a dispensa da garantia, nos termos dos artigos 325, § 1o, I, e 350 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 282 do Código de Processo Penal; Art. 310 do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313 do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 325, § 1o, I, do Código de Processo Penal; Art. 327 do Código de Processo Penal; Art. 328 do Código de Processo Penal; Art. 350 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 568.693/ES; TJDFT, Acórdãos 1703984, 1700698 e 1677474; TJDFT, Acórdão 2050093, 0732006-76.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1150128, 07217849320188070000; TJDFT, Acórdão 2033662, 0730571-67.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2011752, 0722031-30.2025.8.07.0000.